Tribunal: TJSP
Processo: 1008964-49.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Alegação de que o celular foi furtado nas dependências do shopping center. Ausência de falha no serviço de segurança do shopping. Culpa do estabelecimento não constatada.

Recurso desprovido.